Tribunal: TJDFT
Processo: 0727813-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727813-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANI PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 13776223). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IRANI PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo i. Juíza de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Plantão Judicial, que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente, Feito no 0712642-74.2019.8.07.0018, proposto pela ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de liminar por ela formulado, mantendo, assim, a ordem de demolição do imóvel situado no Setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto A, chácara 02. O eminente Desembargador César Loyola, no Plantão Judicial de Segunda Instância, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para impedir a demolição do imóvel situado no Setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto A, chácara 02. O Agravado apresentou pedido de reconsideração (Doc. Num. 13363138) da referida decisão, afirmando a existência de periculum in mora inverso, já que “a liminar gera um risco de grave acidente, o qual gerará a perda de vidas, patrimônio e um possível desabastecimento de combustíveis de todo o Distrito Federal” (Doc. Num. 13363138 – Pág. 02 – grifos no original). Nos termos da decisão de ID Num. 13387699, datada de 20/12/2019, foi revogada a decisão proferida no Plantão Judicial de Segunda Instância e, por conseguinte, indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como foi concedido prazo à Agravante para juntar ao instrumento cópia da procuração outorgada aos seus causídicos (art. 1.017, I – CPC) e recolher o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. A Agravante, em petição protocolizada em 24/01/2020 (Doc. Num. 13776223), informa a perda de objeto do presente recurso, ante a demolição do imóvel objeto do Feito de origem e, assim, requer “que seja o presente feito extinto”. É o relatório. Decido. Recebo o petitório (Doc. Num. 13776223) como pedido de desistência do recurso. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador